Tribunal: TJMT
Processo: 1090014-90.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090014-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (RECORRENTE), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO.
COBRANÇA INDEVIDA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBSTÁCULOS À SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. CORREÇÃO DO JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:

Agravo Interno/Regimental interposto contra decisão monocrática que havia negado provimento a Recurso Inominado. No juízo de retratação, reexamina-se o mérito recursal relativo à configuração de dano moral decorrente de má prestação de serviço, diante de reiteradas tentativas administrativas de solução da controvérsia pelo consumidor, inclusive por meio da plataforma Consumidor.gov, sem atendimento eficaz pela empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto de circunstâncias do caso — caracterizado por reiteradas tentativas administrativas frustradas, ausência de solução pela empresa e negativa de fornecimento de gravações de protocolos — configura hipótese de dano moral à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor; (ii) estabelecer os critérios para fixação do valor da indenização e a possibilidade de dedução da condenação em imposto de renda pela empresa condenada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
:
O agravo interno é cabível nas Turmas Recursais contra decisão monocrática de relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, bem como contra decisões isoladas relativas a efeitos recursais, conforme previsão do art. 932, IV e V, “a”, do CPC, combinado com o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT e do Tribunal de Justiça. O mero descumprimento contratual, isoladamente, não gera dano moral indenizável, sendo necessário que a situação revele repercussão relevante nos direitos da personalidade do consumidor. A teoria do desvio produtivo do consumidor incide quando a conduta do fornecedor extrapola o âmbito da relação contratual e impõe ao consumidor dispêndio indevido e significativo de tempo e esforço para solucionar problema que não deu causa. A não solução do pedido administrativo, as reiteradas tentativas infrutíferas de resolução do conflito, o registro de reclamação em plataforma oficial de defesa do consumidor, a recusa em fornecer gravações de protocolos e o prolongado tempo para solução da controvérsia configuram circunstâncias que ultrapassam mero aborrecimento cotidiano e atingem a esfera da personalidade do consumidor. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a intensidade do dano, a capacidade econômica do ofensor e as circunstâncias do caso concreto, sendo legítimo o arbitramento judicial como técnica de quantificação. A existência de registros posteriores e as peculiaridades da situação concreta influenciam na modulação do valor da indenização, justificando sua fixação em patamar moderado. A condenação por ato ilícito não pode ser considerada despesa dedutível para fins de imposto de renda da empresa, pois não atende aos critérios de necessidade e usualidade exigidos pela legislação tributária. O reconhecimento de contradição na decisão monocrática autoriza o exercício do juízo de retratação, com a desconstituição da decisão anterior e prolação de novo pronunciamento sobre o mérito recursal, resultando na perda superveniente do objeto do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Agravo interno/regimental não conhecido e recurso inominado parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O descumprimento contratual somente enseja dano moral quando as circunstâncias do caso demonstram repercussão relevante na esfera da personalidade do consumidor. A teoria do desvio produtivo do consumidor aplica-se quando a conduta do fornecedor impõe ao consumidor dispêndio indevido e significativo de tempo e esforço para solucionar problema decorrente da relação de consumo. A indenização por dano moral deve ser fixada com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Valores pagos a título de indenização por ato ilícito não podem ser deduzidos como despesa para fins de apuração do imposto de renda da empresa condenada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV e V, “a”, 1.021, §2º, e 1.030, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 4.506/1964, art. 47; RIR/99, art. 299; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag nº 1.239.557/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25.03.2014; STJ, AgRg no Ag nº 363.868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17.09.2001; STJ, AREsp nº 1.260.458, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.04.2018; STJ, REsp nº 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 05.02.2019, DJe 08.02.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.243.243/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023; STF, RE nº 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp nº 913.131/BA, Rel. Juiz Federal Carlos Fernando Mathias, 4ª T., j. 16.09.2008, DJe 06.10.2008; TJMT, RI nº 1028337-56.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 22.04.2025, DJE 25.04.2025; TJMT, RI nº 1006893-56.2024.8.11.0037, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 24.02.2025, DJE 27.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 328414394 - reclamação nº 1090014-90.2024.8.11.0001
), que negou provimento ao Recurso Inominado da Reclamada.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– relª.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- do dano moral.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, restando, a
plicável, na espécie, a “teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor”.

Na teoria do
“desvio do tempo produtivo do consumidor”
, tem-se que o fato causado pelo prestador do serviço, desborde da regular relação contratual, causando indevido e expressivo ônus ao consumidor para ver solucionada questão dela decorrente (
relação contratual
) e que não deu causa. Tudo a justificar o excepcional reconhecimento do dano moral indenizável. Precedentes. (
STJ – 3ª T - DM – AREsp nº 1260458 – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE - j. 05/04/2018
); (
STJ – 3ªT - REsp 1737412/SE – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 5/2/2019 – DJE 8/2/2019
); (
TJRS – 1ª TR – RI Nº 0037780-17.2019.8.21.9000 – relª. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023
).

No caso, o pedido administrativo não atendido, as tentativas administrativas de resolução do conflito sem êxito, a reclamação formulada na plataforma “
Consumidor.gov”
, bem como a recusa em fornecer as gravações dos protocolos e o período significativo para a resolução da controvérsia transbordam do aborrecimento cotidiano para atingir esfera da sua personalidade, justificando, portanto, a excepcionalidade.

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”
(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

No caso, a existência de registro posterior, tem influência na determinação do valor a ser fixado. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº N.U 1028337-56.2024.8.11.0002 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 22/4/2025 - DJE 25/4/2025
) e (
TJMT – RI nº 1006893-56.2024.8.11.0037 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 24/2/2025 - DJE 27/2/2025
).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor arbitrado para R$ 1.000,00 (
mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

- do juízo de retratação.

Diante da conclusão registrada e da contradição na decisão monocrática recorrida (
id.

328414394
), possível o exercício do juízo de retratação, para desconsiderar a Decisão Monocrática, com enfretamento do mérito recursal originário no tema (
dano moral
). Precedentes. (
TJRS – 19ª CC – RAgInterno nº 70084461615 – rel. Desembargador Eduardo João Lima Costa – j. 31/8/2021 - DJe 1/9/2021
); (
TJPR – 3ª TR – RI nº 0013209-24.2024.8.16.0018/Maringá – relª. Juíza Helênika Valente de Souza Pinto – j. 16/9/2024 - DJe 16/9/2024
); (
TJMT - Vice-Presidência - RAgInterno nº 1021085-13.2021.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 5/3/2024 - DJe 11/3/2024
) e (
TJMT – RAgInterno nº 1006698-51.2025.8.11.0000 – relª. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 30/4/2025 – Dje 30/4/2025
).

A retratação retira o objeto do Recurso de Agravo Interno/Regimental, retornando a marcha processual ao evento anterior, com a nova decisão monocrática.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno/Regimental, ante a perda superveniente de objeto.
2-
Com fundamento nos art’s. 1.021, §2º
c.c.
1.030, II do CPC, em juízo de retratação positiva, promovo a correção da decisão monocrática de id. 328414394, no tema:
2.1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
2.1.1)
reconhecer a aplicação da teoria do desvio produtivo;
2.1.2)
deferir o dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados do evento danoso;
2.1.3)
Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.

3-
Isento de custas e honorários no Regimental. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
No Recurso Inominado, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026